Tribunal: STF
Processo: ARE 1472320
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA - DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 



    - Os embargos de declaração interpostos por terceiro não suspende o prazo recursal dos demais recursos para as partes litigantes. 



    - Dessa forma, são intempestivos os embargos infringentes interpostos, após o prazo da decisão dos embargos de declaração por terceiro estranho a lide.” (eDOC 28 – ID: 990fd1bf)  



    Nos recursos extraordinários interpostos pelo Estado de Minas Gerais e pelo Instituto Estadual de Florestas, ambos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontam-se violação aos arts. 5º, LV, 22, I, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 48 – ID: f61d76a1 e eDOC 50 – ID: fbc25740)



    Nas razões recursais, após o relato do trâmite processual, afirmam que o acórdão recorrido violou o contraditório ao não oportunizar a apresentação de defesa no julgamento do agravo interno interposto da decisão que recebeu os embargos infringentes.



    Acrescentam que “é incabível o recurso de Agravo Interno contra decisão de relator que recebe os embargos infringentes e determina seu regular processamento, pois o CPC permite sua interposição apenas no caso de não admissão dos embargos infringentes”. 



    Por fim, aduzem a legitimidade do Estado de Minas Gerais para a oposição dos embargos de declaração.



    É o relatório. 



    Decido.



    Os recursos não merecem prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Verifico que a questão em debate remonta à interpretação do Tribunal de origem quanto aos requisitos para a admissibilidade dos embargos infringentes opostos pelo Instituto Estadual de Floresta, notadamente com relação à tempestividade, tendo em vista que os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Estado de Minas Gerais não interromperam o prazo recursal. (eDOC 28 – ID: 990fd1bf, p. 3-4)



    Dessa forma, o não conhecimento dos embargos infringentes se sustenta em orientação da jurisprudência firmada no âmbito da Corte de origem quanto aos requisitos de admissibilidade, o que atrai a incidência do Tema 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1429084 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.12.2023)  



    “Ementa: Direito Processual Civil. Terceiro agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do interesse de agir. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais (Tema 181/STF). Ausência de repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegando a segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe, em recurso extraordinário, reapreciar controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros Tribunais (RE 598.365-RG – Tema 181). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1380847 AgR-terceiro, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente